Tribunal: CARF
Processo: 10410.720200/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720200/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.350 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA CAETE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não há
como se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 363,67 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10410.720196/2007-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720200/2007-99
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.348, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da instância a quo
que, por unanimidade de votos, julgou procedente de Lançamento, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em questão, tendo como objeto o imóvel
denominado “FAZENDA PONTE GRANDE”.
A Notificação de Lançamento decorreu da falta de comprovação, após regular
intimação para prestar informações, da Área de Preservação Permanente e nem do Valor da
Terra Nua declarado.
Na impugnação), o contribuinte requer a nulidade ou improcedência do
lançamento, em síntese, alegando: (a) Tempestividade; (b) Nulidade do Auto de Infração; (c)
Evidente Erro de Preenchimento da DITR; (d) Prova Pericial; (e) Inexistência de Área de
Preservação Permanente; (f) Comprovação do Valor da Terra Nua.
Do voto do Acórdão proferido pela instância a quo, colaciona-se os seguintes
fundamentos extraídos das ementas do acórdão prolatado:
a)
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do
ITR, está condicionada ao protocolo do Ato Declaratorio Ambiental - ADA, no
Ibama no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
b)
Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em
1° de Janeiro do ano a que se referir a DITR.
c)
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que
se falar em nulidade do lançamento.
d)
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
e)
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido apenas
o erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

f)
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
g)
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 07/04/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O recorrente apresentou Laudo de Avaliação,
comprovando a correta área do imóvel, e todos os demais esclarecimentos
solicitados. O Laudo não foi considerado, pois não se fundamentou sua recusa
com relação às corretas áreas do imóvel, total, de benfeitorias e de preservação
permanente. Logo, não houve a descrição completa do ilícito, a violar o art.
10, III, e atrair a incidência do art. 59, II, ambos do Decreto n° 70.235, de
1972, conforme doutrina e jurisprudência. De igual modo, o Acórdão de
Impugnação não enfrenta o principal motivo da arguição de nulidade, ou seja,
a ausência da recusa do Laudo de Avaliação. Houve apenas manifestação
parcial do fiscal autuante ao afirmar que o Laudo não se refere ao exercício
correspondente. Isso, contudo, é uma incoerência, uma vez que não justifica e
nem indica o motivo pelo qual não foi considerada a inexistência de área de
preservação permanente, bem como a legitima área total do imóvel de
propriedade da Recorrente. Repita-se, o Laudo foi elaborado por profissional
devidamente habilitado e com ART. Logo, há nulidade por cerceamento ao
contraditório e à ampla defesa.
(c) Evidente Erro de Preenchimento da DITR. O Laudo de Avaliação é prova
robusta do erro de preenchimento da área total do imóvel na DITR (222,79 ha
e não 1.926,0 há). Foi explicitado o motivo do erro (inclusão de área de
terceiro objeto de parceria agrícola), devendo ser observado o art. 4°, § 4°, da
IN SRF n° 256, de 2002. Acrescente-se que o recorrente informou a existência
do NIRF n° 2.766.155-5 a possuir a área de 1.201,29 ha e apresentou cópia da
escritura do imóvel a revelar a propriedade de apenas 164,5 ha.
Absurdamente, os esclarecimentos foram desconsiderados. Em síntese, pelos
motivos que declina na peça recursal, reafirma que a decisão não pode
prevaler em face do princípio da verdade material, devendo ser retificada a
área do imóvel, com lastro no art. 147, §2°, do CTN.
(d) Prova Pericial. O indeferimento do pedido de perícia sob o fundamento
genérico de o processo já conter todos os elementos necessários para formação
da livre convicção do julgador não pode prevalecer, ainda mais quando se
demonstrou como prova robusta o erro na área total do imóvel. Não pode
afirmar o fisco possuir elementos necessários à convicção se a convicção
formada é pela inexistência de erro da DITR, pois a perícia tem justamente a
finalidade de trazer elementos suficientes para provar o erro. Basta o
comparecimento ao imóvel para se comprovar ser a área menor, como
apresentada no mapa apresentado em conjunto com o Laudo de Avaliação.
Caso não se reconheça o erro, reitera o pedido por perícia com fulcro no art.
16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, nos princípios da verdade material e
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

vedação de enriquecimento ilícito e no art. 5°, LV, da Constituição. São
quesitos: qual a área real do imóvel rural pertencente à recorrente? Qual é a
atividade investida na Fazenda e há quanto tempo é exercida? Qual é o correto
valor do imóvel de propriedade da recorrente? Existe área de preservação no
imóvel de propriedade da recorrente? Reitere-se que basta o comparecimento
de perito no imóvel para se constatar que a área possuída é de apenas 222,79
ha e que se a análise da prova constante dos autos ensejar a conclusão por não
estar provado o erro, não há como se negar a perícia, nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70,235, de 1972.
(e) Inexistência de Área de Preservação Permanente. De fato, não existe área de
preservação sobre o imóvel rural objeto do presente processo e cadastro NIRF
n° 2.294.460-5. Há área de preservação na Fazenda Ponte Grande em área
pertencente a terceiros e cadastrada no NIRF n° 2.766.155-5, a qual era objeto
de parceria agrícola. A área de preservação permanente de propriedade de
terceiros corresponde a 363,67 ha, consonante Relatório Técnico n° 041/07 –
DIPRAM/IBAMA/AL. Malgrado a comprovação da inexistência de área de
preservação no imóvel NIRF n° 2.294.460-5, ainda que existisse área de
preservação na área própria da Fazenda da Recorrente, sob hipótese alguma
poderia ser ignorada sob o fundamento de que “o contribuinte não apresentou
Ato Declaratório Ambiental”. A legislação e a jurisprudência não autorizam a
cobrança de ITR sobre áreas de preservação permanente e de utilização
limitada (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, a; Lei n° 4.771, de 1965). O
art. 17 da IN SRF 60, de 2001, inova ao exigir ADA, tendo a MP n° 2.166-67,
de 2001, tornado desnecessária sua exigência ao inserir o §7° ao art. 10 da Lei
n° 9.393 de 1996. Portanto, incabível aplicação de qualquer penalidade, pois a
área da propriedade é de 222,78 ha, não há área de preservação e nem há que
se falar em falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Com relação
ao argumento do item 51 do Acórdão de Impugnação, pois se a IN SRF n° 60,
de 2001, também o são o Manual de Preenchimento de ITR e o Perguntas e
Respostas do ITR/ADA. Assim, o auto de infração é insubsistente pela
desnecessidade de ADA, bem como por inexistir no imóvel área de
preservação.
(f) Comprovação do Valor da Terra Nua. No Laudo de Avaliação, restou
suficientemente comprovado o valor da terra nua, com base em planilha de
preços elaborada pelo INCRA, que integra o Laudo de Avaliação. Portanto, há
razão para não se considerar os valores apresentados no Laudo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

voto consignado no Acórdão no 2401-007.348, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
(...)1

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da
adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos
é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área
de preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do
tema, de acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão
recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;

1 Deixo de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no Acórdão 2401-007.348, de 16 de janeiro de
2020, prolatado no processo 10410.720196/2007-69, adotando o entendimento predominante do colegiado de
julgamento, expresso no voto vencedor.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7° A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta
a um só ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação
permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do
contribuinte, ad argumentandum tantum, o reconhecimento da
inexistência das áreas de reserva legal e preservação permanente
decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição absoluta,
sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o
requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de
um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA
(como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros meios de prova, a
existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá
ser restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o
direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural
correspondente à reserva legal. In casu, além do Laudo, consta
Relatório Técnico emitido pelo IBAMA, atestando a existência no
imóvel de uma área de 363,67 há de APP.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após
a edição da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado,
ressaltando, inclusive, que a MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao
primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim, a verdade
material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no
prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de
preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil
e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

las para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim
ementados:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO
FLORESTAL
(LEI
N.
4.771/65).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART. 106 DO CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000 quanto
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA comprovando as áreas de
preservação permanente e reserva legal na área total como condição para
dedução da base de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, tendo em vista
que a previsão legal não a exige para todas as áreas em questão, mas, tão-
somente, para aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, DJ de 10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para fins
de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área
tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs sobre
a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula regra mais
benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do
art. 106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da
lex mitior, dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório
Ambiental no termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada
pela Lei n. 10.165/00. 4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região -
AMS 2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. ÁREAS
DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE. ÁREAS DE PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a configuração de
áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas,
a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal
regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo ITR não
fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador, não é,
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração
do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do débito
de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não
restou evidenciado na hipótese dos autos.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de
junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001)
mais benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das
áreas declaradas em sua DITR, não se pode exigir a apresentação e/ou
requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente
em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma,
em detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n°
10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no
tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo
em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo,
desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria
da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto
à glosa da área de preservação permanente de 363,67 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico
do IBAMA, fls.122/123, o qual conclui pela existência de uma área de
preservação permanente, rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 363,67 ha declarados como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitando a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.350 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720200/2007-99

restabelecer a área de preservação permanente de 363,67 ha, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar. No
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 363,67 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital